Tribunal: TJDFT
Processo: 0704528-59.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OBSERVÂNCIA. SEM CUSTAS E SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO LEGAL. SÚMULA 421 DO STJ.

1. É obrigação do Estado assegurar o acesso de crianças à educação, por meio da efetivação de políticas públicas, nos termos dos arts. 205 e 206 da Constituição Federal e arts. 4o e 53, I e V, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. A determinação do Poder Judiciário para matricular criança em creche da rede pública de ensino não ofende ao princípio da isonomia, porquanto cabe ao Estado garantir a todos o acesso à educação, sem distinção, não se mostrando razoável a manutenção de intermináveis listas de espera.

3. Não há ofensa ao princípio da separação dos poderes, pois negar à criança um direito constitucionalmente garantido seria o mesmo que negar a própria prestação jurisdicional, em total afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

4. Recurso conhecido e não provido.